Tribunal: TJBA
Processo: 0533677-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-13
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0533677-82.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Lucas Pereira dos Santos Defensor Público: Dr. Aldo Sandro Tanajura Sampaio Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 13ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). CONDENAÇÃO. PENAS DEFINITIVAS FIXADAS EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. EVIDENCIAM OS AUTOS QUE, NO DIA 03/08/2019, POR VOLTA DAS 12H30MIN, NUM PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO NA BA 528, ESTRADA DO DERBA, CIDADE DE SALVADOR, O RECORRENTE SUBTRAIU A BOLSA DA VÍTIMA ITANA CASTRO DE SOUZA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM SIMULAÇÃO DE PORTE DE UMA FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 61977426, FL. 06), BEM COMO DAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. INACOLHIDO O PLEITO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL, TORNADAS DEFINITIVAS, EM REGIME ABERTO. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0533677-82.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)